Tribunal: TJDFT
Processo: 0733244-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos (R$ 28.884,62), que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros do executado, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. O agravante, representando menor de 1 ano de idade, sustenta que a funcionalidade é necessária para garantir a efetividade da execução, dada a previsibilidade de recebimento de proventos mensais pelo executado e a possibilidade de frustração da constrição patrimonial caso não haja monitoramento reiterado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível o uso da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, por período determinado, no cumprimento de sentença de alimentos, diante da alegada inefetividade das pesquisas pontuais e da urgência que caracteriza o crédito alimentar.
III. Razões de decidir
3. O uso da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD constitui meio legítimo e adequado de busca de ativos financeiros, ao permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio por período determinado, ampliando a eficácia da constrição e mitigando condutas evasivas do devedor.
4. A jurisprudência da Corte reconhece que a repetição programada de bloqueios por até 30 dias não acarreta ônus desproporcional à serventia judicial, tampouco configura medida irrazoável, sendo considerada compatível com o princípio da efetividade da execução.
5. O crédito alimentar, notadamente quando voltado ao sustento de criança, exige resposta jurisdicional eficaz e tempestiva, sob pena de violação ao princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4o do ECA.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do autor para deferir nova pesquisa via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, 227; ECA ,4o; CPC,841 e 854; Lei no 5.478/1968.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2005052, 0710808-80.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 29.05.2025, DJe 16.06.2025; TJDFT, Acórdão 1995100, 0739091-50.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 30.04.2025, DJe 13.06.2025; TJDFT, Acórdão 1633850, 0717667-20.2022.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 26.10.2022, DJe 08.11.2022.